Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NO CAIXA ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e do entendimento consolidado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).
2. O documento trazido pelo apelado demonstra que a contratação do empréstimo consignado foi realizada diretamente no caixa eletrônico e formalizado mediante autenticidade biométrica. Não há, desse modo, qualquer indício de fraude na contratação e tampouco necessidade de prova pericial.
3. O julgamento de improcedência dos pedidos lastreou-se em conjunto probatório robusto produzido pelo banco réu, que evidenciou a idoneidade da contratação digital do empréstimo questionado por meio do uso de cartão magnético e de autenticação por biometria.
4. A condição de idoso do autor e a inserção da demanda no microssistema normativo das relações consumeristas não são suficientes para isentá-lo do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quando as alegações deduzidas em Juízo carecem de verossimilhança.
5. Ante a ausência de falha na prestação dos serviços do apelado, e inexistindo demonstração de lesão aos direitos da personalidade da apelante ou comprovação da ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em compensação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.